Tribunal: TJDFT
Processo: 0027783-70.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0027783-70.2015.8.07.0001 RECORRENTE: MAPFRE VIDA S/A RECORRIDO: NILCIA HELENA GONCALVES DANTAS DESPACHO Tendo em vista o trânsito em julgado certificado pelo STJ no ID 16077017 - Pág. 25 e o acordo carreado no ID 21737709, baixem-se os autos ao órgão julgador de origem para homologação. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024